Tribunal: STF
Processo: CC 8485
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em conflito de competências. Decisão de não conhecimento do alegado conflito. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada. Precedentes. Súmula nº 287/STF. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos.

    1. Embora o art. 951 do Código de Processo Civil permita que qualquer das partes suscite um conflito de competências, é essencial que existam pelo menos dois juízos declarando-se competentes ou incompetentes para apreciar a mesma ação, de acordo com o art. 66, incisos I e II, do CPC.

    2. In casu, conforme assentado na decisão agravada, não se verifica manifestação conflitante com a de outro juízo emanada pelo Tribunal Superior do Trabalho a respeito da competência ou incompetência da Justiça Especializada Trabalhista para processar e julgar a causa, pressuposto indispensável à instauração da competência originária da Suprema Corte para dirimir eventual conflito de competências.

    3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte recorrente deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 287/STF, tendo em vista a mera reiteração de teses. Precedentes. 

    4. Agravo regimental do qual não se conhece, determinando-se a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão, e a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada.